Tribunal: TJES
Processo: 5030743-22.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030743-22.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELE OLIVEIRA COSTA PIGNATON
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por Gisele Oliveira Costa Pignaton em face de EDP Espirito Santo Distribuidora de Energia, através da qual alega que ao passar por uma análise de crédito foi surpreendida com uma negativação realizada pela requerida, por supostos débitos referente ao contrato N° 23051109382262, contrato este que jamais anuiu ou possuiu, razão pela qual requer a declaração de inexistência dos débitos, exclusão das restrições e reparação moral.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I do CPC para: DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 187,69 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), junto a requerida referente ao contrato 23051109382262, impondo-se a ré a obrigação de se abster de cobrar, sobretudo de negativar e de suspender o serviço por conta deste débito, diligências que deverão ser efetivadas em até trinta dias corridos, sob pena de fixação multa de R$ 300,00 (trezentos reais) para cada cobrança indevida, dia de negativação ou de suspensão do serviço, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como proceder a baixa da negativação, caso realizada. CONDENAR a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia acrescida de juros de mora a contar da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento.

Irresignadas, as parte recorrentes interpuseram recursos inominados,

a parte autora Sirleide requereu o aumento do valor da indenização por danos morais. A parte requerida, por sua vez, requereu que a presente demanda fosse julgada inteiramente improcedente e, subsidiariamente, requereu a redução do valor da indenização por danos morais.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

Inicialmente, impende consignar que restou devidamente demonstrado nos autos que a requerida, ora recorrente EDP, apresenta apenas telas sistêmicas, sem demonstração de qualquer pedido ou anuência da parte autora, deixando de juntar a solicitação assinada (física ou virtualmente), não possuindo portanto autorização para inclusão do nome da autora a referida instalação, e não se pode impor a esta o ônus de provar que não contratou ou solicitou.

Assim, não há nos autos qualquer indício de que a cobrança é legítima e devida, razão pela mantenho a decisão do douto juízo a quo que declara inexistente o débito no valor de R$ 187,69 (cento e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos), junto a requerida referente ao contrato 23051109382262, objeto da negativação discutida nos autos.

Por fim, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 5.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da autora, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)